Tribunal: STF
Processo: RE 1444229
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTRARIOU O TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que os Temas 191 e 916 da repercussão geral não se aplicam à hipótese dos autos, pois, apesar de a contratação temporária do autor ter sido irregular, não há previsão na Constituição da República, nem na legislação municipal, de concessão do FGTS a servidores sob vínculo administrativo temporário.



    3. Esse entendimento está em dissonância com o Tema 916, no qual esta CORTE considerou irrelevante o fato de empregado temporário ter sido contratado pelo regime estatutário, para que tenha direito ao FGTS quando o contrato temporário for considerado nulo. 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.